Tribunal: TJDFT
Processo: 0763891-31.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0763891-31.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIA MARTINS DE VASCONCELOS, MARIA DE LOURDES ACIOLE MARTINS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O Distrito Federal, apelado, interpõe agravo interno contra a decisão de ID 59127216, por meio da qual foi deferido o efeito suspensivo ativo ao recurso de apelação interposto por Márcia Martins de Vasconcelos e Maria de Lourdes Aciole Martins. Foram interpostos dois agravos internos contra a referida decisão pelo Distrito Federal. Em relação ao primeiro agravo interno interposto (ID 59379606), o agravante postulou a sua desconsideração na petição de ID 59382263, tendo em vista se tratar de peça indevidamente protocolizada. Em relação ao segundo agravo interno interposto (ID 59382284), o agravante postula a reconsideração da decisão agravada, com o indeferimento do efeito suspensivo postulado pelas agravadas apelantes. É a síntese do necessário. Por ora, indefiro o pedido de reconsideração postulado, razão por que mantenho a decisão agravada tal como proferida. Intimem-se as agravadas (apelantes) para, no prazo de 15 (quinze) dias, oferecer contrarrazões aos agravos internos interpostos (art. 1.021, § 2o, do CPC). Após, retornem os autos conclusos para julgamento conjunto dos recursos interpostos neste feito. Brasília, 22 de maio de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora